Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741190-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O O Distrito Federal requer a aplicação da multa cominatória (três dias – R$ 300.000,00), em razão do descumprimento da medida liminar consistente no “imediato retorno às atividades de 50% do contingente de servidores dos quadros das carreiras de Assistência à Educação do Distrito Federal”. A multa cominatória constitui ferramenta legal para incentivar o cumprimento voluntário da obrigação, de forma a conferir efetividade à prestação jurisdicional. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (Código de Processo Civil, art. 537, § 1o, I e II). As “astreintes” serão aplicadas nas hipóteses de comprovado descumprimento da obrigação, o que não resultou demonstrado no caso concreto, em que a) o Sindicato dos Auxiliares foi citado em 16 de outubro de 2023, e o mandado cumprido foi juntado aos autos dia 19 de outubro de 2023; b) o movimento paredista findou em 18 de outubro e o trabalho foi retomado em 19 de outubro de 2023; e c) o Distrito Federal não colaciona qualquer documento a demonstrar que, nesse ínterim, não se estaria a respeitar o percentual de 50% do contingente, para garantia da continuidade dos serviços. Nessa quadra, uma vez não comprovado o descumprimento e/ou a recalcitrância do SAE/DF ao cumprimento da medida, não há de se falar em multa coercitiva Indefiro o pedido de aplicação da multa cominatória. Tendo em vista a informação de que as partes transigiram, e a greve findou em 18 de outubro de 2023, a par de se encontrarem em trâmite as negociações para reposição dos dias parados, manifeste-se o Distrito Federal acerca a alegação de perda superveniente do interesse, formulada pelo SAE, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator